Tribunal: CARF
Processo: 10380.912069/2011-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 90

1
89
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10380.912069/2011­75
Recurso no
Voluntário
Resolução no
1001­000.245 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Data
4 de fevereiro de 2020
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO ­ CSLL
Recorrente
GRANDE MOINHO CEARENSE SA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta verifique o resultado
do processo n° 10380.004196/2003­99 e seja validada (ou não) a compensação, pleiteada pela
recorrente, notificando­a caso necessite outras provas ou esclarecimentos.

(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson ­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sergio Abelson
(presidente), Andrea Machado Millan, André Severo Chaves e Jose Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário, contra o acórdão número 09­
68.051, da 2a Turma da DRJ/JFA, que considerou improcedente a manifestação de
inconformidade contra o Despacho Decisório que não homologou o pedido de compensação
declarado através de PER/DCOMP n° 25862.05739.300307.1.703­8600, relativamente ao
saldo negativo de CSLL.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.912069/2011-75
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10380.912069/2011­75
Resolução no 1001­000.245
S1­C0T1
Fl. 91

2
Transcrevo, a seguir, o relatório:
Em 01/11/2011 foi emitido despacho decisório no de rastreamento 009780290
não homologando a compensação declarada. Cientificada da decisão a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade informando que o saldo negativo de CSLL
de 2000 serviu para pagamento de estimativas do ano de 2002, que ao final deste
período (2002) ficou novamente negativo e aproveitado em compensações referente
jan/2003.
A DRJ assim decidiu:
A DCOMP sob análise refere­se a compensação de saldo negativo apurado em
2002.
Na DIPJ da manifestante foi declarado base de cálculo negativa para CSLL e
recolhimento de estimativas para o período de 02 a 04/2002 no valor total de
R$120.810,08, assim quando do ajuste o valor lançado como recolhido
antecipadamente formou o saldo negativo do período.
...
A manifestante apresentou a seguinte tabela demonstrando os pagamentos que
serviram para quitar as competências 02, 03 e 04/2002:

A DRJ considerou comprovada apenas parte do crédito (parcelas de março e abril de
2002). As parcelas quitadas através de compensação não foram encontradas e que a
manifestante não apresentou os dados suficientes para comprovar tais compensações.
Assim, homologou a parte de R$77.032,78, deixando de reconhecer o valor de
R$43.777,30, em discussão, neste processo.
A recorrente foi cientificada em 17/10/2018 (104). O recurso voluntário foi
apresentado em 13/11/2018 (fl 105).
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, e, portanto, dele
eu conheço.
Em seu recurso, a recorrente alega que:
Em 14.05.2003 efetuou a compensação geradora dos créditos em questão através
de formulário (IN SRF n° 210/2002) (doc. 01).
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10380.912069/2011­75
Resolução no 1001­000.245
S1­C0T1
Fl. 92

3
A Delegacia da Receita Federal, por sua vez, entendeu que já naquela época
deveria ter sido utilizado o PER/DCOMP e não conheceu do pedido de compensação,
mas assegurou o direito de a Recorrente apresentar novo pleito, de acordo com a IN
SRF 320, de 2003 (doe. 02). Tudo conforme registrado no Processo Administrativo n°
10380.004196/2003­99.
Assim, a Recorrente apresentou esta PER/DCOMP com base no crédito objeto do
pedido que antes não fora conhecido (saldo negativo de CSLL/2000). Tudo está
devidamente comprovado por documentos, merecendo destaque o Livro Razão (fls. 87)
e a DIPJ (fls. 56) já constantes dos autos.
Essa é a única razão de não ter havido uma anterior homologação, mas é inegável
que existe o crédito objeto dessa PERD/COMP ­formulada em atenção aos termos da
mencionada decisão da Delegacia da Receita Federal (doc. 02). Nada mais pode ser
exigido da Recorrente!
Verifica­se, no acórdão epigrafado, o seguinte:
Os valores estão indicados como pagos por compensações, as quais, segundo a recorrente,
foram efetuadas e foram objeto do PAF n° 10380.004196/2003­99, cujo resultado não foi
possível confirmar.
A recorrente anexou, na fase anterior o livro razão e a DIPJ que, em princípio,
indicam que as compensações foram realmente efetuadas.
Por outro lado, consoante o despacho decisório (fl 7), não houve a homologação
da PER/DCOMP destinada a quitar parcelas de estimativas dos meses de janeiro e parte de
março de 2003, consoante o acórdão da DRJ, abaixo transcrito:
As parcelas que foram quitadas através de compensação, 01/2002 e parte de
03/2002, não foram encontradas e a manifestante não trouxe dados suficientes para
comprovar que tais compensações foram corretamente feitas e devidamente
homologadas.
Assim, proponho converter o julgamento em diligência à Unidade de Origem
para que seja verificado o resultado do processo n° 10380.004196/2003­99 e seja validada (ou
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10380.912069/2011­75
Resolução no 1001­000.245
S1­C0T1
Fl. 93

4
não) a compensação, pleiteada pela recorrente, notificando­a caso necessite outras provas ou
esclarecimentos.
Deverá ser elaborado um relatório fiscal conclusivo e encaminhado a este CARF
para continuidade do julgamento. A recorrente deverá ser notificada desta decisão.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital